Tribunal: TJMT
Processo: 1027691-18.2025.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027691-18.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Dano]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ELTON SANTOS DO PRADO - CPF: 022.091.271-81 (PACIENTE), FORUM DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), JANAINA GOMES DA SILVA - CPF: 041.984.801-09 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA COM FUNDAMENTO NO ART. 313, III, DO CPP. INEXISTÊNCIA DE MEDIDAS PROTETIVAS PREVIAMENTE IMPOSTAS. PENAS MÁXIMAS DOS DELITOS (ARTS. 147 E 163 DO CP) QUE NÃO SUPERAM 4 ANOS (ART. 313, I, DO CPP). AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 313, II E §1º, DO CPP. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS (ART. 319 DO CPP), NOS TERMOS DO ART. 282, §2º, DO CPP. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus
, com pedido liminar, impugnando decisão do juízo plantonista que converte prisão em flagrante em preventiva por suposta prática dos crimes de ameaça (art. 147 do CP) e dano (art. 163 do CP) no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, desde 15/08/2025; defesa sustenta ausência de requisitos do art. 312 do CPP, invoca o princípio da homogeneidade e requer revogação da preventiva com eventual fixação de cautelares; liminar indeferida em Plantão Judiciário, informações prestadas, parecer ministerial pela denegação e julgamento de mérito pelo órgão colegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 3 questões em discussão: (i) definir se é legítima a decretação da prisão preventiva fundada exclusivamente no art. 313, III, do CPP, quando as medidas protetivas de urgência foram requeridas e deferidas apenas após os fatos e sem prévia intimação do acusado; (ii) estabelecer se, considerados os delitos imputados (arts. 147 e 163 do CP), se cumpre o requisito do art. 313, I, do CPP (pena máxima superior a 4 anos); (iii) determinar se incidem as hipóteses do art. 313, II e § 1º, do CPP e, ausentes estas, se é cabível a substituição por medidas cautelares diversas (arts. 282, § 2º, e 319 do CPP).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prisão preventiva não se apoia validamente no art. 313, III, do CPP quando as medidas protetivas de urgência são deferidas apenas após a ocorrência dos fatos e inexistia prévia imposição ou ciência delas pelo acusado.

4.

A soma das penas máximas abstratas dos crimes de ameaça (art. 147 do CP) e de dano (art. 163 do CP) não supera 4 anos, o que inviabiliza a prisão preventiva pelo art. 313, I, do CPP.

5.

Ausente condenação penal transitada em julgado por crime doloso e inexistentes dúvidas quanto à identidade civil, não se configuram as hipóteses do art. 313, II e § 1º, do CPP.

6.

A manutenção da custódia, sem o preenchimento das hipóteses de admissibilidade do art. 313 do CPP, configura constrangimento ilegal, conforme orientação do STJ (AgRg no HC 822.075/RJ, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 06/06/2023, DJe 14/06/2023).

7.

Mostra-se suficiente e proporcional a substituição da prisão por medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP), nos termos do art. 282, § 2º, do CPP, consideradas as circunstâncias do caso e a fase ainda inaugural da instrução; as cautelares têm natureza
rebus sic stantibus
e podem ser revistas diante de descumprimento ou superveniência fática.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Ordem parcialmente concedida.

Tese de julgamento: “1. A prisão preventiva não se legitima com fundamento exclusivo no art. 313, III, do CPP quando as medidas protetivas de urgência não estavam previamente impostas nem havia ciência do acusado à época dos fatos. 2. A prisão preventiva não se admite pelo art. 313, I, do CPP quando as penas máximas dos delitos imputados não superam 4 anos. 3. Ausentes as hipóteses do art. 313, II e § 1º, do CPP, a segregação cautelar configura constrangimento ilegal. 4. É adequada a substituição da prisão por medidas cautelares do art. 319 do CPP, nos termos do art. 282, § 2º, do CPP, com possibilidade de revisão
rebus sic stantibus
”.

_______________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 147 e 163; CPP, arts. 282, § 2º, 312, 313, I, II e III e § 1º, e 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 822.075/RJ, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 06.06.2023, DJe 14.06.2023; TJMT, N.U 1016669-60.2025.8.11.0000, Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/06/2025, Publicado no DJE 26/06/2025
.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PACIENTE:

ELTON SANTOS DO PRADO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Nos mesmos moldes do que foi relatado por ocasião da análise da tutela de urgência anteriormente requerida, trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra ato comissivo atribuído ao Juízo Plantonista da Comarca de Sinop, o qual, nos autos do Incidente nº 1023561-37.2025.8.11.0015 (PJe),
converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva
, em razão da suposta prática dos crimes de
ameaça
(art. 147, §1º, do Código Penal) e
dano
(art. 163 do Código Penal), no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

Depreende-se dos autos que o paciente, preso em flagrante no dia
15/08/2025
, encontra-se preventivamente recolhido desde então, em razão dos referidos delitos.

Nesse contexto, a douta Defensoria Pública alega a ocorrência de
coação ilegal
, sustentando a ausência dos
requisitos autorizadores da prisão preventiva
, a qual teria sido decretada mediante
decisão desprovida de fundamentação adequada
, sem a devida observância das hipóteses previstas no
art. 312 do Código de Processo Penal
. Argumenta, ainda, que o paciente possui
condições pessoais favoráveis
, o que tornaria
desproporcional
a manutenção da custódia cautelar.

Adicionalmente, para reforçar a tese de
desproporcionalidade da medida
, a nobre defesa invoca o princípio da
homogeneidade das cautelares
, aduzindo que, mesmo em caso de eventual condenação, não seria fixado ao paciente o regime inicial fechado.

Com fundamento nessas alegações, pleiteia-se a
concessão
liminar
da ordem
, para que seja imediatamente
revogada a prisão preventiva do
paciente, com a consequente expedição de
alvará de soltura
, ainda que condicionada à imposição de
medidas cautelares alternativas
, se necessário. No
mérito
, requer-se a
confirmação
da liminar, caso deferida, concedendo-se, em definitivo, a ordem de
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada dos documentos de ID 307523380 e seguintes.

Distribuídos os autos durante o
Plantão Judiciário
, a liminar foi
indeferida
pelo douto Relator Plantonista, Excelentíssimo Desembargador Wesley Sanchez Lacerda (ID 307559365), ocasião em que foram requisitadas informações ao juízo de origem, as quais foram prestadas por meio do documento digital de ID 307999378

Redistribuídos os autos à minha relatoria,
ratificou-se
a decisão proferida pelo douto Relator Plantonista, conforme se verifica do ID 308666855

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 314192859).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e estando identificadas as condições da ação, o
writ
deve ser submetido a julgamento.

Extrai-se dos autos processuais eletrônicos, bem como das informações prestadas pela douta autoridade tida por coatora, analisadas em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste Egrégio Tribunal de Justiça, que
ELTON SANTOS DO PRADO
foi preso em flagrante no dia
15/08/2025
, pela suposta prática dos delitos previstos nos
artigos 147, §1º e 163, ambos do Código Penal
, tendo como vítima sua ex-companheira,
Janaína Gomes da Silva
.

Para maior clareza, transcreve-se o trecho do Boletim de Ocorrência nº 2025.261230, registrado na data supracitada, com a devida ressalva de que se trata da reprodução literal do texto policial:

“ESTA GUPM FOI ACIONADA VIA COPOM, PARA ATENDER UMA SOLICITAÇÃO DE AMEAÇA, DE IMEDOATO DESLOCAMOS ATÉ O LOCAL, ONDE ENCONTRAMOS O SUSPEITO SAINDO DA RESIDENCIA COM UM A CERVEJA NA MÃO E QUE DE IMEDIATO JA PEDIU PRA SER PRESO E JA PEDIU PRA ENTRAR NO CAMBURAO. APÓS O SUSPEITO JA DETIDO, A VÍTIMA SE APROXIMOU E ADENTRAMOS A RESIDENCIA E VERIFICAMOS QUE O SUSPEITO HAVIA QUEBRADO A TELEVISAO, O APARELHO DE AR-CONDICIONADO, O FILTRO DE ÁGUA E VÁRIAS GARRAFAS DE CERVEJA NO INTERIOR DA RESIDENCIA. A VÍTIMA RELATOU QUE O SUSPEITO HAVIA AMEAÇADO ELA PELO CELULAR, E DISSE QUE IRRIA NA SUA RESIDENCIA, POIS ESTAO SEPARADO A OITO MESES, MOMENTO QUE ELA PEGOU UM DOS FILHOS QUE ESTAVA EM CASA E SAIU DA RESIDENCIA, E QUE O SUSPEITO LIGOU VÁRIAS VEZES E ELA NAO ATENDEU, E QUE O SUSPEITO COMEÇOU A MANDAR VIDEOS PRA ELA DANIFICANO A RESIDENCIA, E FEZ AMEAÇAS A MESMA PELO CELULAR. DIANTE DOS FATOS OS ENVOLVIDOS FORAM ENCAMINHADOS A DELPOL, PARA AS PROVIDENCIAS CABIVEIS”.

Durante a audiência de custódia, o juízo a quo homologou a prisão em flagrante e a
converteu em prisão preventiva
, sendo contra tal decisão que se insurge a nobre defesa, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

Consoante consta dos autos, a prisão preventiva foi decretada com fundamento no art.
313, III
, do
Código de Processo Penal
, que autoriza a segregação cautelar “
se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência,
para garantir a execução das medidas protetivas de urgência
”. – Destaquei.

Todavia, verifica-se que a vítima
Janaína Gomes da Silva
apenas requereu o deferimento de medidas protetivas de urgência
após a consumação dos fatos delituosos
, em tese, narrados nos autos, conforme se observa no processo nº
1023556-15.2025.8.11.0015
(PJe).

Com efeito, constata-se que tais medidas foram deferidas pelo juízo de origem em razão dos fatos ocorridos em
15/08/2025
, tendo o paciente
ELTON
sido devidamente intimado
somente em 24/08/2025
, quando já se encontrava recolhido no Centro de Ressocialização de Sinop/MT, conforme certidão de ID 205540356.

Impõe-se concluir, portanto, que à época dos fatos
não havia medidas protetivas de urgência previamente deferidas em desfavor do paciente
, tampouco consta que ele tenha sido, de qualquer forma, intimado ou ciente de tais medidas. Deste modo, revela-se
incabível a decretação da prisão preventiva com fundamento exclusivo no art. 313, III, do Código de Processo Penal
, conforme entendimento consolidado.

Ademais, considerando que o paciente foi indiciado pelos crimes previstos nos
artigos 147, §1º e 163, ambos do Código Penal
, observa-se que
a soma das penas máximas cominadas não ultrapassa 04 (quatro) anos
, o que
inviabiliza a aplicação do inciso I do art. 313 do Código de Processo Penal
, que exige, para tanto, pena privativa de liberdade
superior a 04 (quatro) anos
.

Por derradeiro,
não consta nos autos qualquer condenação criminal anterior por crime doloso
(art. 313, II, do CPP), tampouco há indícios de dúvida sobre a identidade civil do paciente (art. 313, §1º, do CPP). Assim, ausentes quaisquer das hipóteses autorizadoras da prisão preventiva,
revela-se indevida sua decretação
.

Nesse sentido, colhe-se o seguinte precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“
[...] 4. Todavia,
embora indiciado por
lesão corporal em contexto de violência doméstica
e injúria, o agravado foi denunciado tão somente pelo primeiro crime,
cuja pena abstratamente prevista é de reclusão de 1 a 4 anos.

5.
Sendo a pena privativa de liberdade máxima não superior a 4 anos, resta desatendido o inciso I do art. 313 do CPP. Ademais, em exame da sua folha de antecedentes, não se constata a existência de condenação pretérita por outro crime doloso, o que afasta o enquadramento no inciso II do mesmo artigo. Por fim, não há registro de imposição anterior de medidas protetivas de urgência em desfavor do agravado. Tampouco há dúvidas sobre sua identidade civil (art. 313, § 1º, do CPP).

6.
Ausentes
, portanto, as hipóteses de cabimento da segregação cautelar, sua manutenção configura
constrangimento ilegal
”.
(AgRg no HC n. 822.075/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 14/6/2023). — Destaquei.

Do mesmo modo, trago à baila entendimento deste Egrégio Sodalício:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 313 DO CPP. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA
.

I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado contra decisão do Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, em razão de suposta prática dos crimes de injúria e ameaça contra sua companheira. O impetrante alegou ausência de fundamentos idôneos para a medida extrema, destacando primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita do paciente, bem como a possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i)
verificar a legalidade da decretação da prisão preventiva diante da ausência de descumprimento prévio de medida protetiva de urgência e da pena máxima inferior a quatro anos; (ii) avaliar a aplicabilidade do princípio da homogeneidade à prisão preventiva
.

III. Razões de decidir 3.
A prisão preventiva exige a presença cumulativa dos requisitos do art. 312 do CPP (garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal) e das hipóteses autorizadoras do art. 313 do CPP.
4.
No caso concreto, a prisão preventiva foi decretada sem a verificação de hipótese legal do art. 313 do CPP que a justificasse, especialmente porque não houve descumprimento anterior de medida protetiva de urgência
. 5.
A suficiência das medidas protetivas de urgência já deferidas decorre da inexistência de descumprimento anterior, da adequação das restrições impostas à tutela da integridade da vítima e dos predicados pessoais favoráveis do paciente, revelando-se desnecessária, por ora, a prisão preventiva
. 6. A aplicação do princípio da homogeneidade às prisões preventivas não constitui fundamento autônomo para revogação da custódia, uma vez que a natureza cautelar da medida se distingue da prisão-pena, conforme já decidido em julgado do TJMT.

IV. Dispositivo 7. Ordem parcialmente concedida. (...)”
(N.U 1016669-60.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/06/2025, Publicado no DJE 26/06/2025). Destaquei.

Nes
se contexto, entendo ser
medida de rigor o relaxamento da prisão preventiva
do custodiado, pois, à toda evidência,
o caso não se amolda a nenhuma das hipóteses de admissibilidade previstas no art. 313 do Código de Processo Penal
.

Não obstante, diante da
gravidade da conduta
supostamente perpetrada pelo paciente, cumpre salientar que
a
imposição de medidas cautelares previstas
no art. 319 do CPP, nos moldes do art. 282, § 2º, do mesmo diploma legal, mostra-se necessária e proporcional ao caso concreto
.

A uma
, porque, em consulta aos respectivos autos eletrônicos, constatou-se que
a instrução criminal sequer foi iniciada.

A duas
, porque
não se pode ignorar o risco social potencial representado pelo paciente
, consideradas as circunstâncias em que, em tese, foram praticados os delitos que lhe são imputados, ainda que se trate de acusado
primário
, como se extrai dos autos

Destarte, revela-se plausível a imposição de
medidas cautelares diversas da prisão
, a
serem fixadas pelo juízo de origem
, que também deverá expedir o respectivo
alvará de soltura
, após verificação de que o custodiado não se encontra preso por outro motivo.

Esclareço, por oportuno, que tais medidas possuem natureza

rebus sic stantibus
, ou seja, a sua decretação e eventual revogação estão condicionadas ao estado atual da causa, não vinculando o magistrado que as impôs, o qual poderá revogá-las, caso verifique ausentes os requisitos legais, ou restabelecê-las, se houver superveniência de fatos que justifiquem nova imposição da medida, especialmente quando precedida de representação da autoridade policial ou de requerimento do Ministério Público.

Sendo assim, em caso de
descumprimento
das condições impostas ou
surgimento
de novos elementos que recomendem a restrição à liberdade, nada obsta o restabelecimento da prisão cautelar, visto que a revogação ou manutenção da medida dependerá da
permanência ou alteração
das condições fáticas que motivaram sua decretação inicial.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
ELTON SANTOS DO PRADO
,

a fim de relaxar sua prisão preventiva, mas
impor-lhe o cumprimento de medidas cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal
, as quais serão fixadas pelo d. Juízo da
Segunda Vara Criminal da Comarca de Sinop
/MT, perante o qual tramita os autos nº. 1023561-37.2025.8.11.0015, o qual também deverá expedir o respectivo
alvará de soltura
, cujo cumprimento deve ser precedido de ampla verificação a respeito da (in)existência de outros motivos para se manter preso o paciente.

Independentemente da publicação deste acórdão, oficie-se imediatamente a autoridade impetrada, dando-lhe ciência do inteiro teor deste julgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025